Tribunal: TJDFT
Processo: 0733762-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. EQUÍVOCO NA DECISÃO RECORRIDA NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
2. De acordo com o princípio da dialeticidade recursal, é ônus do agravante evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão agravada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende alterar, o que não ocorreu no caso concreto, ensejando a inadmissibilidade do agravo de instrumento.
3. Preliminar rejeitada. Agravo interno conhecido e desprovido.